Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). APROVAÇÃO NO EXAME BIOPSICOSSOCIAL. NOMEAÇÃO. REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL. ILEGALIDADE DA CONCLUSÃO APRESENTADA PELA JUNTA MÉDICA ADMISSIONAL. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a segurança para anular ato atribuído ao Subsecretário De Gestão De Pessoas Da Secretaria De Estado Da Saúde Do Distrito Federal e à Subsecretária De Segurança e Saúde No Trabalho (Subsaúde), que excluiu o impetrante do concurso público destinado ao provimento de cargos da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, após ter sido nomeado para ser investido no cargo público em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo (avaliação admissional), a qual foi submetido o impetrante, após ter sido nomeado para o cargo público de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) da Secretaria de Estado de Saúde Do Distrito Federal (SES/DF), e que concluiu que ele não seria pessoa com deficiência, culminando na sua exclusão do concurso público em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impetrante sustenta seu direito na ilegalidade da conclusão da avaliação pericial médica do concurso público que o inabilitou para a concorrência das vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD). Para tanto, instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para demonstrar o alegado. Assim, o mandado de segurança se apresenta como medida adequada à correção do ato, pois a controvérsia pode ser resolvida com base apenas na prova documental carreada aos autos, não havendo necessidade de dilação probatória, razão pela qual rejeita-se a alegação de inadequação da via eleita.
4. São garantidos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) os mesmos direitos previstos àquelas que possuem as demais deficiências, de modo que são a elas assegurado o direito de concorrer ao percentual de vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD’s), objetivando a inclusão desse grupo no serviço público.
5. Na avaliação biopsicossocial, formada por seis profissionais, restou constatado que o impetrante foi aprovado na condição de PcD no concurso público do AVAS, tendo sua condição infirmada tão somente por ocasião de avaliação médica admissional, após ter sido nomeado para o cargo público.
6. Mostra-se claramente contraditória a conclusão da Junta Médica (e respectiva Junta Recursal) pois, após ser nomeado na condição de pessoa com deficiência, e afirmar que o impetrante possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (confirmado na avaliação biopsicossocial), sustenta que, para os efeitos da Lei, não é considerado PcD por não apresentar síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1o da Lei 12.764/2012 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009.
7. A Lei Distrital n° 4.317/2009 e a Lei Federal n° 12.764/2012 enquadram, de forma ampla e irrestrita, o portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência, não havendo necessidade de comprovar eventual grau elevado desse distúrbio ou outra limitação decorrente dessa condição.
8. Em regra o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e atuar de maneira substancialista e protagonista, em desprestígio à Separação dos Poderes (art. 2o, da Constituição Federal). Contudo, na hipótese dos autos mostra-se patente a violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), que deve pautar os atos administrativos praticados pela Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa Necessária e Recurso de apelação conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. São garantidos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) os mesmos direitos previstos àquelas que possuem as demais deficiências, de modo que são a elas assegurado o direito de concorrer ao percentual de vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD’s), objetivando a inclusão desse grupo no serviço público.”; “2. A Lei Distrital n° 4.317/2009 e a Lei Federal n° 12.764/2012 enquadram, de forma ampla e irrestrita, o portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência, não havendo necessidade de comprovar eventual grau elevado desse distúrbio ou outra limitação decorrente dessa condição.”; “3. É contraditório e ilegal o ato administrativo consubstanciado em avaliação médica admissional que excluiu candidato nomeado à cargo público, nas vagas destinadas à Pessoa com Deficiência (PcD) por possuir diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), após este ter se submetido à avaliação biopsicossocial da Banca Examinadora que confirmou o seu diagnóstico.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009; CF, artigo 37, inciso VIII; Lei no 13.146/15, artigo 2o; Lei no 12.764/12, parágrafos 1o e 2o; Lei Distrital no 4.317/2009, artigos 3o, 4o e 5o; Lei Distrital no 4.949/2012, artigo 8o caput e parágrafo 4o; Lei Complementar Distrital no 840/2011; Lei Distrital no 6.925/2021.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1905813, 07005768620248070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1886063, 07039877420238070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1873011, 07021275820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1870664, 07042778920238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1859895, 07050710720238070020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1834335, 07041306320238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1831022, 07037036620238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1824697, 07049196220238070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1806884, 07042657520238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1762895, 07033996720238070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1738495, 07074325720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)